Tribunal: TJES
Processo: 5002582-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Warrant
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002582-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS IZOTON VIEIRA e outros
AGRAVADO: JOSE CARLOS GIORIZZATTO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002582-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS IZOTON V
IEIRA E CELIA MARIA BATISTA VIEIRA

AGRAVADO: JOSE CARLOS GIORIZZATTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS IZOTON VIEIRA
e
CELIA MARIA BATISTA VIEIRA

(ID n.
º
2358820
,
evento
2
, fls.
1-21
)
,
no qual pretende ser reformada a decisão “a quo” (
ID n.º
2358826, evento 8, fls. 7-9
)
, de lavra do douto Juízo de Direito da
5
ª Vara Cível da Comarca de Vila Velh
a/
ES
, que, em sede de
execução
proposta por
JOSÉ CARLOS GIORIZZATTO
,

tombada sob o n.º
0027152-55.2019.8.08.0035
,

rejeitou a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito executivo
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em breve síntese, que:

(i)
a empresa Vista Azul Negócios Imobiliários LTDA,
devedora principal,
encontra-se em processo de recuperação judicial, de modo que o crédito oriundo do título executivo discutido nestes autos encontra-se devidamente inscrito no rol de credores do juízo da Recuperação Judicial; e
(
ii
)
há excesso de execução, na medida em que a atualização do débito incide apenas até a data do pedido de recuperação judicial.

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de medidas emergenciais nesta instância recursal, protesta pela suspensão dos efeitos
do “decisum”
impugnado
proferido
pelo douto Juízo da causa
(visando sobrestar o prosseguimento do feito executivo)
. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para fins de

reforma da sentença, com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Em sede de contrarrazões (ID
Num. 3032264), o agravado requer seja negado provimento ao recurso interposto, em razão da não demonstração, por parte dos agravantes, de haver qualquer hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Eminente Desembargador que me precedeu neste gabinete.

Pois bem.
P
reambularmente, considerando que os
pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de cabimento (art
igo
1.015,
parágrafo
, do CPC
), encontra
ndo
-se

todos

preenchido
s
,
p
rocedo à análise do pleito liminar elaborado pelo
s
agravante
s
.

De início, importa ressaltar que, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento proferido segundo o procedimento de recursos repetitivos, “
a
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09).

No caso
em apreço, os agravant e s alega m
,
como mencionado
, que
a empresa Vista Azul Negócios Imobiliários LTDA,
devedora principal,
encontra-se em processo de recuperação judicial
e que, consequentemente, o
crédito oriundo do título executivo discutido nestes autos
se
encontra devidamente inscrito no rol de credores do juízo da Recuperação Judicial,
o que tornaria inviável o prosseguimento do feito executivo em face dos garantidores.

Contudo, n
o julgamento do recurso especial repetitivo nº
1333349/SP
(Tema 885)
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:

"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101⁄2005
".
(STJ - REsp: 1333349 SP 2012/0142268-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RMP vol. 56 p. 379 RSSTJ vol. 46 p. 469 RSTJ vol. 236 p. 324).

Dessa forma, o Tribunal de Cidadania
fez a distinção entre devedor solidário e sócio solidário, afastando expressamente na primeira hipótese a aplicação do art. 6º da LRF,
ainda que o
s
executado
s
também seja
m
sócio
s
solidário
s
da devedora principal em recuperação judicial

(
Tema 885
),
como no caso dos autos
.

Esse entendimento perdura até os dias atuais
no STJ
. Senão vejamos recente julgado sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ART. 69-C DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente.
2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/05
.
[...]
A norma do art. 69-C da Lei 11.101/05, que autoriza o juízo do processo de soerguimento a determinar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original, versa sobre hipótese fática distinta daquela discutida nos presentes autos, de modo que não irradia consequências jurídicas sobre a questão controvertida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.014.483/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022, destaquei).

A esse propósito, também menciona-se a jurisprudência deste Sodalício,
que segue a orientação dos precedentes oriundos do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE TERCEIROS GARANTIDORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. Precedentes. II - Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179000915, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 28/09/2017,
destaquei
).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
Distinção entre Devedor solidário do título exequendo e sócio solidário da devedora principal em recuperação judicial. Recuperação judicial ou mesmo aprovação do plano de recuperação não impede prosseguimento de execução proposta em face de devedor solidário ainda que ele também seja sócio solidário.
Precedente repetitivo. [...]
4. No julgamento do recurso especial repetitivo nº 1333349⁄SP, publicado no DJUe de 02⁄02⁄2015, restou firmada a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101⁄2005".
5.
O STJ fez a distinção entre devedor solidário e sócio solidário, afastando expressamente na primeira hipótese a aplicação do art. 6º da LRF, ainda que o executado também seja sócio solidário da devedora principal em recuperação judicial. 6. Ainda de acordo com o STJ, ainda que o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
[...] Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140166208, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017,
destaquei
).

Logo, a recuperação judicial não obsta o prosseguimento de execuções na hipótese, pois não está sujeita ao juízo universal da recuperação judicial, sendo inviável se falar, no caso dos autos, em suspensão da execução do crédito em razão da tramitação de ação de recuperação judicial da sociedade empresária.

Giro outro, em relação à alegação recursal de excesso de execução, registro que a ausência de apreciação de tal matéria pelo magistrado em primeiro grau implica em óbice à análise deste requerimento pelo órgão recursal, sob pena de supressão de instância.

Isso porque a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
Sobre o tema,
cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça.
Vejamos:

“[...]
4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES - Agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

“[...]
1 - Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo
.
2 - Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017).

Assim, d
iante da ausência de
apreciação desta alegação pelo Juízo a quo
,
inviável a sua apreciação em 2º Grau de Jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância
.

Dessa forma, a decisão proferida pelo douto Juízo de origem não
merece
reparos, devendo o rito
executório
prosseguir nos moldes
e
perante
Juízo
em que fora proposto.

Diante do exposto
, conforme fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recuperação judicial não obsta o prosseguimento de execuções na hipótese em análise, pois não está sujeita ao juízo universal da recuperação judicial, sendo inviável se falar, no caso dos autos, em suspensão da execução do crédito em razão da tramitação de ação de recuperação judicial da sociedade empresária. Precedentes do STJ. Tema 885.

2. Diante da ausência de apreciação desta alegação pelo Juízo a aquo, inviável a sua apreciação em 2º Grau de Jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.